Tribunal: STF
Processo: ARE 1249452
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO NA ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONDUTA LÍCITA. IRRELEVÂNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. Inaplicável, na hipótese, o Tema 810 da repercussão geral, visto que não foi debatido em sede de apelação o índice de correção monetária (TR). Razões do apelo extremo dissociadas do acórdão recorrido. Súmula 284 do STF. 



    2. A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, independentemente da licitude ou não do comportamento do agente público, nos termos do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional. Precedentes.



    3. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos, concluindo pela ocorrência do dano e pela presença do nexo de causalidade. Assim, eventual divergência de tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas da causa, providência inviável nos termos da Súmula 279 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.